Tribunal: TJMT
Processo: 0004773-13.2016.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004773-13.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Roubo Majorado, Latrocínio, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ ANTONIO ALVES CARVALHO DE SOUZA - CPF: 172.632.568-78 (APELANTE), POLLYANNA KADDJA MELO MATOS MILHOMEM - CPF: 017.959.311-08 (ADVOGADO), VANDERLEY FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 878.770.071-91 (ADVOGADO), WILSOMAR SOUSA SILVA - CPF: 553.437.081-53 (ADVOGADO), THIAGO SILVA LEMES - CPF: 877.141.161-53 (ADVOGADO), ELBSON COSTA SILVA - CPF: 012.989.341-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIZETE LOPES DOS SANTOS - CPF: 011.816.731-60 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MARTINS COSTA - CPF: 987.063.732-91 (VÍTIMA), PAULO JOSE SEGA - CPF: 060.756.511-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA ARYAN MELO SOUZA - CPF: 022.727.141-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Latrocínio e dano qualificado. Nulidade da
colaboração
premiada. Contraditório e ampla defesa. Absolvição ou desclassificação. Dosimetria da pena. Prisão preventiva. Isenção de custas
e despesas processuais
. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por réu condenado pelos crimes de latrocínio e dano qualificado, à
s
pena
s
de 30 anos de
reclusão,
15 dias-multa, e 7 meses e 25 dias de
detenção
, requerendo: (i) direito de recorrer em liberdade; (
ii
)
a
nulidade da
colaboração
, com a absolvição do apelante
por ausência de provas; (
iii
) desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado; (
iv
) aplicação da pena abaixo do mínimo legal
;

(v) a
substituição da pena ou suspensão condicional;
e
(v
i
) isenção
do pagamento das
custas
e despesas
processuais.

II. Questões em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade após a condenação;

(
ii
) saber se a
colaboração
realizada sem a presença da defesa gera nulidade;

(
iii
) saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação por latrocínio;

(
iv
) saber se a conduta do
apelante
permite desclassificação para
d
o crime de
latrocínio

para
roubo majorado;

(v) saber se a pena aplicada pode ser reduzida abaixo do mínimo legal ou substituída;

(vi) saber se é cabível a isenção
do pagamento das
custas
e despesas
processuais em razão da hipossuficiência
do apelante
.

III. Razões de decidir

3.
O
pedido
do apelante
visando
recorrer
em liberdade
foi indeferido
ante a constatação de
que

permaneceu em local incerto e não sabido durante toda a instrução, demonstrando
,
destarte,
risco
à aplicação da lei penal.

4. A
colaboração
, por sua natureza legalmente sigilosa (Lei 12.850/2013,
arts
. 3º-B, 5º e 7º), prescinde da presença do delatado e de sua defesa técnica na fase de formalização, devendo ser submetida posteriormente a controle jurisdicional, como ocorreu
nestes
autos.

5. Comprovada a
a
utoria do crime de latrocínio pelos
depoimentos das testemunhas e de um coator
que fez
colaboração
premiada
, mediante divisão de tarefas e unidade de desígnios, não é cabível a absolvição
do apelante
nem a desclassificação
do latrocínio
para roubo simples ou majorado, pois, a autoria do crime não exige a prática do ato letal por todos os agentes, bastando a adesão ao plano criminoso comum.

6. A pena
do apelante
foi corretamente dosada
, posto que
pena
s
basilares foram
fixada
s
acima do mínimo em razão de circunstância judicial negativa
da
;
foi
majorada na
segunda fase
,
em razão
de duas agravantes. Além disso, é inviável substituição da pena ou suspensão condicional, diante da natureza do crime e da quantidade da
sanção
.

7. Inexis
te
previsão legal para isenção
do pagamento das
custas
e despesas processuais
; e, e
ventual suspensão da exigibilidade
dessa obrigaç
ão

deve ser analisada pelo
J
uízo da
E
xecução
Penal
.

IV. Dispositivo e tese
s

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"1. É
a
colaborador/
dela
ç
çaol0
premiada é procedimento sigiloso, com mitigação do princípio do contraditório e ampla defesa. 2. A coautoria no crime de latrocínio não exige a prática do ato letal por todos os agentes, bastando a adesão ao plano criminoso comum. 3. A pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal quando há circunstâncias judiciais negativa
das
e agravantes reconhecidas.

4. Não há previsão legal para isenção
do pagamento das
custas
e despesa
processuais; cabível, se o
for
caso, a suspensão
da
exigibilidade
da obrigação
no
J
uízo de
E
xecução
Penal
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CP,
arts
. 59, 61, II,
c
e
d
, 157, § 3º; CPP,
arts
. 312, 313, I, e 804; L. 12.850/2013,
arts
. 3º-B, 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021;

AgRg
no
AREsp
n. 2.487.233/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.3.202.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 08; N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira
Camara
Criminal, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Luiz Antônio Alves Carvalho
d
e Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
-MT, nos autos da Ação Penal n.
0004773-13.2016.8.11.0013
,
conden
ando-os

pela prática do crime de latrocínio
e dano qualificado,
às
pena
s
de
30 (trinta) anos de
reclusão
,
e 15 (quinze) dias-multa e 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
detenção
,
e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, em regime inicial fechado
.

Luiz Antônio Alves Carvalho de Souza
,
na
peça recursal constante no ID
245638177
, postula
,
inicialmente
, (
i
) o direito de recorrer em liberdade. E, no mérito
:
(
ii
) “
o provimento do RECURSO DE APELAÇÃO, para declara nula a
DELA
Ç
Ã
O
PREMIADA, bem como todas as provas colhidas nos autos, e ABSOLVER O RECORRENTE, da imputação que lhe é feita, tudo em razão da ausência de autoria, em obediência ao princípio do in dubio pro reo.”
;
(
iii
)
a
desclassificação para o crime previsto no art. 157, § 2º do Código Penal,
“e concedendo imediatamente efeito suspenso a execução penal, revogando a prisão preventiva...”;
(
iv
)
a
isenção da custas
e despesas
processuais; (
v)

caso mantida a condenação, a aplica
ção da pena
abaixo do mínimo legal
; e (
vi
)

“seja a pena substituída pela suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 e ss., da Lei 9.099/95 c/c 77 e ss., do Código Penal.”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram
no
ID
245638198
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso
.
E, nesta
instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço
no ID
262640253
,
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o
apelante
almeja
a
conce
ssão

d
o
direito
de
recorrer em liberdade, argumentando que “
é primário, tem bons antecedentes, nunca delinquiu, tem profissão e endereço certo, foi preso posteriormente a sentença, no dia 04.06.2024, estando no presidio da cidade de Uruaçu-GO, não estando mais presentes, depois de julgado e condenado, os requisitos autorizadores da manutenção de sua prisão preventiva, visto que não poderá mais causar prejuízo à instrução criminal ou aplicação da Lei Penal. Da mesma forma, não se pode presumir, simplesmente, que volte a delinquir depois de condenado, a ponto de causar prejuízo à ordem pública.”

No entanto, o pedido não merece acolhimento
.

Como efeito,
conforme
foi
destacado pelo sentenciante “
réu LUIZ ANTÔNIO ALVES CARVALHO DE SOUZA durante todo o lapso temporal em que respondeu ao feito, o fez em local incerto e não sabido, em clara evasão do distrito da culpa não advindo qualquer alteração fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva outrora decretada, eis que tal medida extrema é necessária para garantir a aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva (art. 312 e 313, inc. I, do CPP).”

Portanto, a

manutenção da
prisão preventiva
do apelante
revela-se medida indispensável no presente caso, ante a
sua
conduta processual
,
que, durante toda a instrução criminal, permaneceu
ausente do distrito da culpa
, frustrando os atos de comunicação e demonstrando inequívoca intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Aliás,
tal
postura
revela risco concreto à ordem pública e à efetividade da prestação jurisdicional, notadamente quando, ao final da ação penal,
o apelante
restou condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, circunstância
, essa,
que reforça a necessidade
da

manutenção da
sua custódia cautelar, para garantir a futura execução da
pena
e preservar a autoridade das decisões judiciais.

Ultrapassada a questão inicial, passa-se à análise do mérito
.

O pedido de
nulidade da
colaboração
premiada
será analisado em conjunto com o
s

pleitos
de
absolvição do apelante
,

e

de
desclassificação do crime
de latrocínio para roubo majorado
, porque
t
em
relação direta com ambos
.

A
propósito, a
sentença
condenatória
resumiu os fatos em discussão da seguinte forma
:

[...]

01- DOS FATOS DELITIVOS

01.1 - Do Crime de Associação Criminosa – Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial e demais peças informativas que, em meados do ano de 2015 e especificamente entre os dias 21
a
30 de
Dezembro
de 2015, em Pontes e Lacerda/MT,
Elbson
Costa Silva, Paulo José Sega,
Antonizete
Lopes Santos e Luiz Antônio Alves de Carvalho associaram-se entre si e com outras pessoas, com o fim de cometer crimes, utilizando-se de arma de fogo.

01.2 - Do Crime de Roubo Seguido de Morte (Latrocínio) – Consta dos autos de inquérito policial e demais pegas informativas que, em 30 de
Dezembro
de 2015, em Pontes e Lacerda/MT (
pratica
criminosa perpetrada em sequência e por diversos locais),
Elbson
Costa Silva, Paulo Jose Sega,
Antonizete
Lopes Santos e Luiz Antônio Alves de Carvalho subtraíram coisa alheia móvel, mediante grave ameaça e violência, sendo que provocaram a morte da
vitima
Humberto Martins

Costa. Ademais, infere-se que crime foi praticado mediante traição/emboscada e com outras circunstâncias que caracterizam dificuldade de defesa para o ofendido.

01. 3 - Do Crime de Dano Qualificado – Conclui-se dos autos de inquérito policial e demais pegas informativas que, em 30 de
Dezembro
de 2015, nas proximidades da “Estrada do Lixão”, Gleba Primavera,
Estancia
JK, Pontes e Lacerda/ MT,
Elbson
Costa Silva, Paulo José Sega,
Antonizete
Lopes Santos e Luiz
Antonio
Alves de Carvalho, com
emprego de substância inflamável e por motivo egoístico, destruíram coisa alheia móvel.

01.4 - Do Crime de Roubo Majorado – Infere-se ainda do inquérito policial e demais pegas informativas que, em 30 de
Dezembro
de 2015, no Verona Palace Hotel, Jardim Marília, Pontes e Lacerda/MT,
Antonizete
Lopes Santos subtraiu coisa alheia móvel e, logo
apos
a subtração, empregou violência e grave ameaça contra Reginaldo Batista da Costa Queiroz, mantendo este em seu poder, privando-o de sua liberdade. Ademais, infere-se que o crime foi praticado mediante dificuldade de defesa para o ofendido.

[...]
.

A
materialidade do
s

crime
s

pelos os

quais
o apelante foi condenada
é incontroversa
e se encontra
comprovada

da seguinte forma:

portaria (ID 245637661
,
p. 21),
boletim de ocorrência (ID 245637661
,
p. 23/24),
relatório policial (ID 245637661- p. 26/33), termo de exibição e apreensão (ID 245637661
,
p. 60), auto de reconhecimento de cadáver (ID 245637662
,
p. 11
-
13), certidão de óbito (ID 245637662
,
p. 25), laudo de exame de corpo de delito – perícia em morto (I
D 245637662
,
p. 55
-
60), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 245637662
,
p. 72 e ID 245637663
,
p. 1
-
2), Laudo Pericial n. 410.2.28.2016.000486-01 (ID 245637663
,
p. 35/49)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que tange
ao pleito de absolvição
do
apelante do crime de latrocínio
em
razão da nulidade da
colaboração
premiada
d
e

E
l
b
son
Costa Silva; bem como

da
ausência de
provas da autoria
,
verifica-se que
os
elementos de
convicção produzidos,
tanto sob o prisma inquisitorial quanto judicial, são pate
ntes em demonstrar a prática do
referido ilícito penal
. Aliás, ainda que não existisse a
colaboração
premiada
, os demais
dados
probatórios comprovam claramente que
Luiz Antônio
cometeu o crime em discussão.

O

apelante aleg
a, também,
que
o sentenciante
“
ao analisar a
DELA
Ç
Ã
O
PREMIADA, observa se que foi realizado o interrogatório do corréu
Elbson
Costa Silva, o qual foi apontado pela acusação como principal prova da participação do recorrente nos crimes que lhe são imputados. Entretanto,
há de observar que não fora observado o contraditório e da ampla defesa, eis que não contou com a presença dos réus
dela
tados e de seus procuradores
. Ou seja,
na
DELA
Ç
Ã
O
foi realizado atos
processuais sem a presença do recorrente ou seu
defensor
, o que causou enorme prejuízo à sua defesa, visto que toda a denúncia foi alicerçada nas declarações do corréu
Elbson
, razão pela qual a
dela
ç
ã
o
feita em face do apelante, ausente no processo, logo não serve como prova apta a lastrear um decreto condenatório, visto que, ao que tudo indica, foi uma manobra jurídica do
dela
tor, para jogar a responsabilidade criminal ao apelante, ausente e sem defesa nos autos do processo.”

Entretanto, essas afirmações não se sustentam.

É sabido que
na fase
investigativa
, os princípios do contraditório e da ampla defesa assumem natureza mitigada, uma vez que se trata de etapa
pré
-processual, marcada pela ausência de relação jurídica processual triangular e voltada precipuamente à colheita de elementos informativos. Nesse contexto, não se exige, como regra, a participação plena e paritária da defesa, justamente por não haver ainda acusação formalizada nem formação de juízo de culpabilidade. Ressalv
e
-se, contudo, que essa mitigação não significa supressão total das garantias, impondo-se o respeito aos direitos fundamentais do investigado, notadamente quanto à legalidade dos atos investigatórios e à inadmissibilidade de provas ilícitas, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

Além disso, conforme
foi
asserido
pelo
magis
t
rado
, em que pese a colaboração
premiada tratar-se de meio de obtenção de provas, a legislação especial que regulamenta
o
procedimento confere
o
mais absoluto sigilo, a fim de proteger
o colaborador e as provas colhidas
,
conforme se infere dos
arts
.
3º-B
, § 5º,
art.
5º e incisos,
7º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
, a seguir reproduzidos:

Art. 3º-B. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações
e constitui também marco de confidencialidade,
configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial
.

(...)

§ 5º
Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade
serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos
.

(...)

Art. 5º São direitos do colaborador:

I -
usufruir
das medidas de proteção previstas na legislação específica
;

II -
ter
nome, qualificação, imagem e demais
informações pessoais preservados
;

III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes;

IV -
participar
das audiências sem contato visual com os outros acusados;

V -
não
ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito
;

(...)

Art. 7º O pedido de homologação do acordo será
sigilosamente distribuído
, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto
.

§ 1º As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor
, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. [...]

Destacamos

Mas se isso não bastasse, não se pode olvidar
que o apelante não compareceu em juízo, porque estava
foragido
, tendo apenas constituído advogado para acompanhar o processo.
No
entanto,
tal
fato,
por óbvio,
não é capaz prejudicar a
colabor
a
ção
de
Elbson
,
sobretudo porque o
ato foi realizado legalmente e, durante a instrução processual
,
Luiz Antônio, ausente,
renunciou ao direito de poder narrar a sua versão
,
e de
contraditar o colaborador
/delator
.

Além do mais,
observa-se
destes
autos que,

em juízo,
o colaborador
/delator

Elbson

–
coautor do delito

de latrocínio
–
, confessou
a ação delitiva e especificou a conduta de todos os acusados,
incluindo
Luiz Antônio
, da mesma forma como
o fez
durante
col
a
boração
.

Nesse desiderato,
Elbson
frisou que
a vítima Humberto Martins Costa tinha Luiz Antônio como homem de confiança
; que
Humberto
era
morador do Estado do Pará
e
vinha frequentemente a Pontes e Lacerda
para
comprar ouro.
E, n
a época, Luiz Antônio intermediava os negócios
do ofendido,

ajudando
-o a encontrar vendedores do metal
, em razão disso o apelante aproveitou da posição de confiança e
arquitetou o crime, no intuito de subtrair o ouro adquirido por Humberto e o dinheiro que
este

levava

consigo para fazer negócios na cidade.

Além disso,
E
l
bson
afirmou que Luiz Antônio
deu a ideia de propor um falso negócio a Humberto para que pudessem atraí-lo
;
e, em seguida,
anunciar o assalto.

O colaborador/
dela
tor
disse
, também,
que
o
apelante
ligou para
Humberto
e
o

chamou para ir ao posto de gasolina onde estavam
a
esper
á
-lo
.

E, ao
chegar
ao
local, o
ofendido encontrou
o
autor e o coautor do latrocínio
,
que

e
ntraram
no
automóvel da vítima.

Elbson
a
firmou, ainda, que já dentro do veículo, o apelante sacou a arma e anunciou o assalto, enquanto
aquele
agarrou o pescoço de Humberto.

O
colaborador
/
dela
tor
, disse, t
ambém, que os demais
co
autores do delito entraram
pouco depois
no veículo, momento em que os deixou,

desloca
ndo-se, os criminosos,
para um
o
local inabitado, na mata
, onde tira
ram
a vida da vítima
, esclarecendo,
outrossim,
que
o
corréu
Antonizete

foi quem
efetu
ou
os disparos.

Desse modo, fica evidente que
Elbson
além de ter indicado o apelante como um dos autores
do latrocínio na
colaboração
, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirmou a versão
que dera anteriormente em relação aos fatos.

Aliás, c
onfirmando a versão de
Elbson
, o sentenciante
asseverou

que o
presente caso se iniciou
“a partir do registro do boletim de ocorrência n° 2015.389896, feito por Reginaldo Batista da Costa Queiroz. Narrou o comunicante que a vítima
Humberto e o acusado
Antonizete
estavam hospedados no Hotel Verona e que este [o acusado], ao chegar ao hotel por volta de 12h00min perguntou pela vítima. Assevera que após algumas horas, o comunicante Reginaldo foi verificar o quarto da vítima Humberto, como atividade rotineira do Hotel, momento em que foi surpreendido pelo denunciado
Antonizete
, sendo que teve suas mãos amarradas por fio de telefone e, ainda, advertido com palavras para “ficar quieto e deitado no chão” e que o acusado afirmou, também, que estava com a vítima Humberto (vide p. 23, id. 82061915). Perante a autoridade policial, Reginaldo narrou que “uns 02 (dois) dias anterior ao desaparecimento de HUMBERTO um rapaz por nome de ANTONIZETE hospedou no HOTEL...” e que “no dia 30/12/2015, pela manhã ANTONIZETE novamente se hospedou no HOTEL VENEZA inclusive pediu para seu colega atendente do hotel que queria o apartamento em frente ao apartamento de HUMBERTO...” (p. 49, id. 82061915).”

Diante do
que foi
narrado
até aqui
,
fica evidente que os
condenados
acordaram previamente
a
empreitada criminosa
, e nesse
intuito,
passaram
a controlar
os passos
de Humberto
, para logo depois, cometerem o crime.

A
testemunha
Reginaldo Batista da Costa Queiroz
[funcionário do Hotel
no qual o
ofendido estava hospedado]
,
ao ser ouvido em juízo
afirmou que sempre
conversava
com
Humberto
que
viera
para cidade para comprar ouro.
Reginaldo, a
firmou,
além disso
,
que
ofendido
saiu
do hotel
e não retornou, razão pela qual foi até ao quarto
que ele estava ocupando,
quando foi abordado por um dos
coautores
,
tal como
se infere
abaixo:

[...] Ele dizia que comprava ouro. PROMOTOR DE JUSTIÇA: Ele veio mais de uma vez aqui? TESTEMUNHA: Essa última vez, que me recordo foi a segunda vez que ele tinha vindo (...); PROMOTOR DE JUSTIÇA: o Senhor se lembra de uma pessoa chamada ANTONIZETE ali no hotel? TESTEMUNHA: Sim (...); PROMOTOR DE JUSTIÇA: depois o Senhor identificou esse ANTONIZETE li pra
policia
? TESTEMUNHA: Sim (...); PROMOTOR DE JUSTIÇA: E uma pessoa chamada LUIZ? TESTEMUNHA: Esse Luiz se não me engano deve ser o Paulo (...) Ele [vítima] fechou a conta comigo à noite,
pra
ir embora
no outro dia de manhã PROMOTOR DE JUSTIÇA: Ele foi embora?
TESTEMUNHA: (...); ele não, por que quando eu cheguei às 17hrs, o Célio falou “olha o seu Humberto não voltou ainda" (...); logo que eu entrei no estacionamento eu notei uma moto no estacionamento (...); era preta né, o modelo em si uma BROZ (...); o procedimento do hotel é que a gente vá no apartamento e faça a conferência se tem bagagem ou não (...), quando eu abri a porta a pessoa fechou a porta e veio de frente (...); eu fui conferir se a bagagem dele
tava
lá ou não (..), quando eu abri a porta a pessoa fechou a porta eu virei de frente (...)
PROMOTOR DE JUSTIÇA: o Senhor entrou dentro do quarto essa pessoa
Antonizete
estava lá dentro?
TESTEMUNHA: Estava
la
dentro (..); ele fechou a porta, eu virei de frente
pra
ele, ele falou “cala a tua boca", eu falei "pelo amor de Deus não faz nada comigo não" (...);
ai
ele
"deita
no chão,
deita
no chão" (...) PROMOTOR DE JUSTIÇA: Ele amarrou o Senhor? TESTEMUNHA: Ele amarrou (...)
PROMOTOR DE JUSTIÇA: esse aqui é a pessoa do Paulo [Luiz] que o senhor falou? TESTEMUNHA: Sim... PROMOTOR DE JUSTIÇA: Esse aqui seria o
Elbson
, o senhor lembra desse rapaz lá? TESTEMUNHA: ele falava Tatu (...)
PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor Humberto chegou a comentar com o senhor se ele estava realmente negociando ouro com esse que o senhor conhece como Paulo, mas na verdade é o Luiz? TESTEMUNHA: Isso.
[...]

Destacamos

O
policial civil Gildo Marques de Arruda, em juízo, confirmou as narrativas de Reginaldo de que os
condenados

já estavam controlando os
passos
da vítima, tendo complementado
o seu
depoimento
com a afirmação segundo a qual
,
após investigações, conclui
u
que eles
[o
apelante
era um deles]
foram os autores do crime
de
lat
rocí
nio
, conforme se
pode ser visto a seguir:

[...] “como eu recordo Doutor, em resumo é que
foi comunicado um boletim de ocorrência o desaparecimento da vítima Humberto que teria desaparecido no hotel, era hóspede do hotel Verona e teria desaparecido.
Esse boletim foi comunicado pelo Reginaldo que era funcionário do hotel e comunicou também que na data do desaparecimento dele lá,
no dia 30, a vítima não chegou no hotel, não
tava
no hotel, ele foi até o quarto da vítima com a chave reserva, verificar se a vítima tinha realmente ido embora. Ao que ele chegou no quarto, ele foi surpreendido pelo
Antonizete
Lopes dos Santos dentro do quarto da vítima Humberto, aí rendeu ele e o amarrou com fio de telefone e pediu
pra
ele ficar calado, enquanto isso ele pegava alguns pertences da vítima.
(...) Aí a gente partimos para as investigações, levantamos filmagens do hotel de pessoas que frequentavam lá.
O
Antonizete
como já era certeza que ele estava envolvido conseguimos uma informação na delegacia através de registro de boletim de ocorrência que ele havia sido preso pela Polícia
Militar no bairro Morada da Serra com dois
revolveres
calibre 38. Diante daquilo lá quem esteve na delegacia quando ele foi preso foi o
Elbson
que foi até a delegacia para recolher a fiança dele para que ele fosse solto, colocasse em liberdade. Nisso o escrivão Sávio reconheceu, aí pediu a prisão do
Elbson
. O delegado representou pela prisão do
Elbson
.
E dando as continuidades quando nós monitoramos, procuramos na cidade e não encontramos o
Elbson
tivemos conhecimento que ele tinha ido embora
pro
Acre. Como a gente já tinha descoberto a placa do veículo dele, a gente fez contato com a Polícia Rodoviária Federal no qual ficou monitorando
pra
gente todas as passagens dele por onde ele passava nas câmeras, e nisso eles iam comunicando a gente, a PRF. (...)
Na delegacia quando fomos ouvir ele [
Elbson
], negou tudo
né.(...)
Aí ele resolveu prestar a
dela
ç
ã
o
premiada. Aí ele disse que foi convidado pelo Luiz para que fizesse uma proposta para o senhor Humberto, sabia que o senhor Humberto tinha um pouco de ouro, que
tava
comprando ouro, já havia negociado dias anteriores com o Eugênio, proprietário da Saturno, uma quantidade. E como o Luiz sabia de toda, que era o cara que sabia de toda a movimentação que o Humberto comprava, ele resolveu ligar para o senhor Humberto no dia 30 e marcar um encontro com ele, ele e o
Elbson
, e resolveram chamar o
Antonizete
que já tinha tentado em vez anterior fazer um roubo com ele e resolveram também chamar o Paulo José Sega para participar.
Naquilo marcaram com ele, foi no carro lá o Luiz, o
Antonizete
e o
Elbson

foi
no
Etios
branco e o Paulo foi na motocicleta
bros
cor preta. O
Antonizete
até queria ir com a vítima, mas como ele já tinha tentado, o
Elbson
e Luiz achou melhor ele não ir.
Aí foi o Luiz e o
Elbson
que entrou no veículo dele no Posto Avenida, no Toyota na SW4 como se tivesse um ouro. Atraíram ele
pra
levar num lugar que um
cara
tinha um ouro, que era
pra
ele comprar.
Próximo do Posto Verdão, o Luiz que
tava
no banco da frente anunciou o assalto com um
revolver
e o
Elbson
no banco traseiro já deu uma gravata nele, puxou ele
pra
trás e mandou ele ficar quietinho que não ia acontecer nada (...) E nisso tentaram comunicação com Paulo Sega e o
Antonizete
, aí encontraram em frente
o
posto Tuiuiú próximo da lanchonete do
Carangueijo
. Ali o
Elbson
ficou e o Paulo chegou na moto, o
Antonizete
veio no carro do
Elbson
. O
Elbson
desceu, o Luiz continuou dirigindo a camionete.
Segundo o
Elbson
o Luiz ficou na camionete e o Paulo José Sega ficou na camionete, desceram
ele levaram

pro
mato, onde o amarram e executaram.
PROMOTOR DE JUSTIÇA: Eles armaram uma emboscada, uma arapuca
pra
vítima: TESTEMUNHA GILDO: isso, armaram. Ligaram
pra
vítima, falaram que tinha uma quantidade de ouro, que ia levar a vítima
pra
comprar esse ouro (...) o LUIZ ficou dentro do carro enquanto o Paulo José Sega e o
Antonizete

levou
ele
pro
mato e amarrou (...) PROMOTOR DE JUSTIÇA: A polícia já tinha vários elementos, né, extratos bancários, imagens dos hotéis, os senhores já tinham levantado que o
Antonizete
estava hospedado em alguns hotéis, correto? TESTEMUNHA GILDO: Exato, só que no hotel Periquito nós levantamos que o
Antonizete
, bem como o LUIZ também
estava hospedado lá, só que o LUIZ hospedou lá no nome do
Antonizete
.

Porém, não usava o nome de
Antonizete
, era
Dorizete
. (...) O
Antonizete
voltou
pro
hotel, o Luiz ligou
pro
Elvis e falou que a camionete pode ser rastreada, que eles tinham que sumir com ela. Aí eles vieram no veículo do
Elbson
, foram no Posto Verdão, compraram o galão vazio, seguiram até o posto Rondon, colocaram a gasolina (...)
O Luiz foi
dirigindo ela
, a SW4, e levaram
pra
lá pra Primavera onde jogaram combustível nela e colocaram fogo
.
[...]

Destacamos

Por conta disso, e
mbora
o apelante

tenha sustentado a ausência de provas
suficientes
para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram a
sua
participação na empreitada criminosa,
com divisão clara de tarefas
.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo
s
agente
s
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime
de latrocínio
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na
sua
absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

O apelante

colima
,
ademais
,
a desclassificação do crime de latrocínio para de roubo
majorado
, argument
ando
que “
ficou dentro do carro e não participou da execução da vítima. Dessa forma, a imputação do crime previsto no § 3º, in fine, do CP, deve ser desclassificado para o tipo penal ínsito no § 2º do mesmo dispositivo e diploma legal.
”.

No entanto, o pleito não merece acolhimento.

A propósito, o
Ministério Público
nas
contrarrazões
assim se manifestou em relação a essa tese
:

[...]
No que toca à tese defensiva de ausência de prova do animus necandi na conduta do réu, cabe destacar que se considera coator do delito, aquele que, embora não pratique a ação do núcleo do tipo penal, tendo havido entre a divisão funcional do trabalho entre os réus, ainda que a sua contribuição parcial necessária para existência do fato como um todo, revela-se o acordo de vontade para realizar o fato punível. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma que todos que participam do crime de latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo extremo e gravoso resultado
[...]

Ademais,
o fato típico
descrito no art. 157, § 3°, do Código Penal estatui as hipóteses de resultado de lesão corporal grave (primeira parte) e de morte (segunda parte), alcançados devido à ação violenta do acusado, isso significando dizer que além do
animus
furandi
, o
resultado
pode ser alcançado tanto dolosa quanto culposamente, tal como se depreende da doutrina de Guilherme de Souza Nucci,
abaixo reproduzida:

[...]

trata-se da hipótese de latrocínio, quando também se exige dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).
É considerado crime hediondo. Cuidou o legislador de explicitar que é preciso haver, anteriormente, violência, razão pela qual entendemos não estar configurada a hipótese do latrocínio se, da grave ameaça, resultar lesão grave ou morte. Nesse prisma: TJSP: ‘Todavia, a violência a que se refere o art. 157, §.3º, do Código Penal há de ser física, e não moral. Com efeito, enquanto o caput refere a ‘grave ameaça ou violência à pessoa’, no §3.º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não’ (caso no qual, durante um assalto, o síndico do prédio, com mais de 80 anos, morre de ataque cardíaco) (Ap. 57.827-3-SP, 6.ª C., rel. Nélson Fonseca, v. u., RJTJSP 111/495). Há posição em sentido contrário, exigindo mero nexo de causalidade entre o roubo (com violência ou grave ameaça) e o resultado mais grave. Não se admitindo a aplicação do §3.º quando houver grave ameaça, a única solução viável é o desdobramento das condutas em dois delitos em concurso: roubo + lesões graves ou roubo + homicídio. O segundo delito será punido dolosa ou culposamente, conforme o caso
[...].
(
In
Código Penal Comentado. 9 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 747).
Destacamos

E, n
o caso
sob apreciação
, restou comprovado que
Antonizete
efetuou disparos contra a vítima com evidente
animus necandi
, com o intuito de assegurar o intento delitivo
.

Dessa forma, resta demonstrado que a conduta do comparsa
do
apelante
amolda-se perfeitamente ao delito previsto
no art. 157, §3º, do Código Penal
.
Logo,
considerando
que houve a conjugação de vontades dos autores na prática do crime em referência,
tal
situação resulta na igual responsabilidade
de todos
, não importando quem iniciou a subtração do bem ou até mesmo quem efetuou os disparos contra a vítima, devendo,
eles
,
responder
em
pelo delito de latrocínio, não se cogitando

em desclassificação para o crime de roubo
majorado
.

Em relação assunto,
veja-se
a jurisprudência desta Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TENTATIVA DE LATROCÍNIO NÃO CARACTERIZADA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS OU REDUÇÃO DAS PENAS - APELANTE RESPONSÁVEL POR FORNECER A ARMA DE FOGO UTILIZADA
NO CRIME - AUXILIAR OS EXECUTORES – APOIO EXTERNO - CONFISSÃO - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DIVISÃO DE TAREFAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE - CULPABILIDADE MOTIVADA EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA - PENA-BASE MAIS BENÉFICA QUE A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PRATICA DE ATOS RELEVANTES PARA O ÊXITO DO DELITO - CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL - TENTATIVA - FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) - ITER CRIMINIS PERCORRIDO - REGIME INICIAL FECHADO - PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.
Responde por latrocínio não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens e/ou ao disparo de arma de fogo contra a vítima, mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva
(STF, RHC nº 133.575/PR; TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064). “
A coautoria no delito de latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, porque é perfeitamente possível que durante a execução do delito, previamente ajustado e com divisão de tarefas, essa intenção se manifeste para impedir que ele seja futuramente reconhecido pela vítima ou mesmo para assegurar a subtração patrimonial.”
(TJMT,
Ap
nº 165468/2015). A negativação da culpabilidade está motivada em circunstância concreta, qual seja a prática de crime violento na presença de uma criança de 10 (dez) anos de idade, a qual não se afigura inerente ao próprio tipo penal (TJMT, AP NU 1000318-91.2022.8.11.0040). A elevação da pena-base em 1 (um) ano de reclusão afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (
AgRg
no
AREsp
nº 2.418.792/MS). Não “se reconhece a participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa” (TJMG,
Ap
nº 1.0024.15.061173-9/001). “A causa de diminuição da pena prevista no § 1º, do artigo 29, do Código Penal, só é possível quando demonstrado que o partícipe pouco participou na prática criminosa, tendo colaborado de forma mínima para o delito, não se aplicando àquele que teve papel decisivo para a configuração do crime, como no caso em tela. Não há que se falar em participação dolosamente distinta quando o réu que pretende a diminuição da pena foi o responsável por arquitetar o crime, mediante a utilização de revólveres para intimidação da vítima na prática do crime [...], que expressa assumir o risco da produção do resultado morte ou que, ao menos, se insere na esfera de sua previsibilidade objetiva.” (TJMT,
Ap
nº 69490/2011). A fração de 2/5 (dois quintos) referente à tentativa (CP, art. 14, II) está motivada no iter criminis percorrido, visto que “a vítima foi lesionada por disparo de arma de fogo”, além da inversão da posse dos bens subtraídos (STJ, HC nº 226.359/DF). A pena definitiva - 12 (doze) anos de reclusão - justifica o regime inicial
fechado, “nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
.
(STJ,
AgRg
no HC nº 753.088/RS).

(TJMT, N.U 1023305-07.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 20/02/2024,
publicado
no DJE 26/02/2024)
Destacamos

Dessa maneira, não se pode falar em mácula a ser reconhecida por este órgão revisor acerca dos elementos probatórios acima citados que não deixam dúvida em relação a coautoria delitiva do crime de latrocínio, inexistindo, destarte, espaço para absolvição de
Luiz
de Antônio
.

O
apelante,
pleiteia
,
outrossim,
de forma genérica
–
caso mantida a
sua
condenação
– que
a pena seja aplicada abaixo do mínimo
legal, ou

“seja a pena substituída pela suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 e ss., da Lei 9.099/95 c/c 77 e ss., do Código Penal.”

Todavia, os
pedidos não
merecem prosperar.

P
ara que
se
possa ser examina
r
com clareza o tema em debate,
é de bom alvitre a transcrição desta
parte
da
sentença condenatória:

[...]IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – CRIME DE LATROCÍNIO Primeira fase – circunstâncias judiciais

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é normal à espécie. O réu não ostenta antecedentes criminais passíveis de valoração. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As circunstâncias merecem especial relevo e hão de ser valoradas negativamente, tendo em vista o concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo, circunstâncias que realmente elevam o grau de reprovabilidade da conduta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possibilita o reconhecimento de uma causa de aumento da pena do crime de roubo para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena base. No que tange às consequências do crime são as que naturalmente defluem do mesmo. Não houve comportamento da vítima apto a influenciar a ação do réu.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 1 (uma)
circunstâncias judicial
negativa, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase
–
Agravantes e/ou Atenuantes

In
casu
, inaplicável qualquer incidência que atenua a pena.
Constata-se a existência da agravante do crime cometido mediante traição/emboscada
— no caso, os agentes simularam uma negociação de minério para atrair a vítima e ingressar em seu veículo, ainda, valendo-se o réu Luiz da confiança que tinha da vítima e com superioridade numérica —, prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal. Como ensina Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 419): “Emboscada é o ato de esperar alguém passar para atacá-lo, vulgarmente conhecida como tocaia ou cilada”.

Também, contata-se a agravante do crime cometido por meio cruel (vítima levada para o mato e amarrada na árvore, após morta com um tiro na cabeça
), prevista no art. 61, II, “d”, do CP.

Assim sendo, agravo a pena em 2/6 e fixo em 30 (trinta) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Terceira fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não se constatam majorantes ou minorantes aplicáveis ao delito em questão. Destarte, tem-se a pena final para o delito nos mesmos patamares da pena-intermediária,
em 30 (trinta) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
. [...]

Observa-se
, pois,
que
,
na primeira fase foi negativada
corretamente
as circunstâncias do delito, que resultou num aumento menor de 1/6 (um sexto).
E
,
n
a segunda fase
,
foram reconhecidas duas agravantes, que justificaram um incremento na pena, situações, essas, que inviabilizam aplica
ção da
pena abaixo do mínimo legal.

A
respeito do aumento da pena-base o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020).
(
STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021

E
,
no que
concerne

às
agravantes, recentemente o Superior Tribunal de Justiça
se manifestou
no sentido de que
“A presença de duas agravantes justifica o aumento da pena em 1/3, conforme entendimento jurisprudencial, sendo adequado e proporcional.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.487.233/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025)

Desse modo,
no caso em apreciação
é imperioso registrar que
a pena aplicada
ao apelante
não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, tendo em vista a negativação das circunstâncias
do crime
na primeira fase
; e a utilização
de duas
agravantes, na
segunda fase
.

Além disso,
conforme
consta da
sentença
condenatória é
“
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, eis que
trata-se
de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, encontrando óbice no que dispõe o artigo 44, inc. I, do Código
Penal.
Igualmente inadmissível a suspensão condicional, face ao quantum de pena aplicado, conforme artigo 77, caput, do CP.”

Por derradeiro, o apelante pleiteia, a isenção do pagamento das custas
e despesas
processuais. Entretanto,
não lhe assiste razão
, porque
a

quitação dessa
verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômic
o-financeira
do agente, porqu
e
“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas
e
despesas

processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Sendo a
ssim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou que: “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28.04.2021,
p
ublicadono DJE 29.04.2021).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Luiz Antônio Alves Carvalho
d
e Souza
,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025